Tribunal: STJ
Processo: 5001283-61.2019.8.21.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891233 - RS(2025/0101502-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VITORIA DA ROCHA SILVA
AGRAVANTE
: SILVIA PATRICIA PERES DA ROCHA
AGRAVANTE
: DAVI MESQUITA BAPTISTA
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
AGRAVADO
: FLEURY S.A.
ADVOGADOS
: FABIO MILMAN - RS024161
MARIA LUÍZA BAILLO TARGA - RS089847B
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E MATERIAIS.
DANOS MORAIS. ERRO LABORATORIAL QUE GEROU ANGÚSTIA À
PACIENTE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM ARBITRADO EM VALOR PROPORCIONAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos
morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório
ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais) para cada autor, totalizando R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos
reais), não se mostra irrisório nem desproporcional, uma vez que fixado em
patamar razoável, em que pese o erro laboratorial ter gerado angústia aos
recorrentes.
2. Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 365abc7f-0e8a-4bc7-a83f-fe969feeaa4c

Documento eletrônico VDA56537841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 365abc7f-0e8a-4bc7-a83f-fe969feeaa4c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891233 - RS(2025/0101502-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VITORIA DA ROCHA SILVA
AGRAVANTE
: SILVIA PATRICIA PERES DA ROCHA
AGRAVANTE
: DAVI MESQUITA BAPTISTA
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
AGRAVADO
: FLEURY S.A.
ADVOGADOS
: FABIO MILMAN - RS024161
MARIA LUÍZA BAILLO TARGA - RS089847B
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E MATERIAIS.
DANOS MORAIS. ERRO LABORATORIAL QUE GEROU ANGÚSTIA À
PACIENTE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM ARBITRADO EM VALOR PROPORCIONAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos
morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório
ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais) para cada autor, totalizando R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos
reais), não se mostra irrisório nem desproporcional, uma vez que fixado em
patamar razoável, em que pese o erro laboratorial ter gerado angústia aos
recorrentes.
2. Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 859-872) interposto por VITÓRIA DA ROCHA
SILVA e OUTROS contra decisão (fls. 854-855), proferida pela Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob estes fundamentos:

"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando:
.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
Documento eletrônico VDA56010809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:35
Código de Controle do Documento: 91524545-d0fa-4c66-9264-7984be392161

impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ."

Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que, ao contrário do
entendimento contido na decisão monocrática, houve impugnação específica de todos os
fundamentos contidos no despacho denegatório.
Ao final, pleiteia-se a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o
presente feito levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Impugnação apresentada às fls. 876-879.
É o relatório.
VOTO
À vista das razões apresentadas no agravo interno, reconsidero a decisão da
Presidência desta Corte, tendo em vista a impugnação de todos os óbices atestados na decisão de
admissibilidade proferida pelo eg. TJ-RS.
Passa-se, assim, a novo exame do feito.
Trata-se de agravo de VITÓRIA DA ROCHA SILVA e OUTROS contra decisão
que inadmitiu recurso especial fundado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal,
art. 105,
interposto contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS),
assim ementado (fl. 723, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO.
ERRO DE ANÁLISE LABORATORIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. FALSO RISCO DE MORTE SUSCITADO À PACIENTE.
INTENSA AFLIÇÃO. DANO MORAL OCORRENTE.
- A inadequada comunicação por parte da requerida não integra a causa de
pedir inicial. Inovação recursal. Pretensão analisada exclusivamente com
base no alegado erro de análise laboratorial.
- Caso em que o exame laboratorial realizado pela ré apresentou resultado
incorreto na medição de DÍMEROS-D, suscitando com isso falso risco de
morte à autora Vitória e provocando desnecessária aflição para seu núcleo
familiar.
- O erro de análise laboratorial, embora não seja a única explicação cientí?
ca para a incorreção do resultado, mostra-se como hipótese mais plausível,
vide conclusões da prova pericial. Inexistência de defeito na prestação do
serviço não demonstrada pela ré, ônus que lhe incumbia pelo
§ 3o, do
art. 14,
Código de Defesa do Consumidor.
- O falso risco de morte suscitado pela requerida provocou grande
preocupação e mobilização dos autores; todavia, o equívoco foi esclarecido
em menos de 24h com o refazimento do exame e a liberação do respectivo
resultado. Abalo emocional intenso mas efêmero.
- Sentença integralmente reformada. Demanda julgada procedente para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) a cada um dos autores. Juros de mora desde
e correção monetária pelo IPCA a partir da presente data.
18/03/2019
RECURSO PROVIDO, NO QUANTO CONHECIDO. UNÂNIME.
Documento eletrônico VDA56010809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:35
Código de Controle do Documento: 91524545-d0fa-4c66-9264-7984be392161

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega violação aos arts. 944 do
Código Civil e 14, § 3o, do CDC. Sustenta, em síntese, que o
indenizatório em R$
quantum
1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra irrisório, tendo em vista as circunstâncias do caso.
Decido.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é admissível o
exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada
a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no
, Quarta
REsp 971.113/SP
Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de
AgRg no
8/3/2010;
, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de
AgRg no
REsp 675.950/SC
3/11/2008;
Ag
Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de
1.065.600/MG,
20/10/2008.
Na hipótese, o Tribunal de origem, ao analisar o valor do dano moral em razão do
erro laboratorial, assim decidiu a controvérsia (fls. 720-721, e-STJ):

Do mérito Ao contrário do afirmado pela magistrada da origem, a perícia
realizada não afastou a ocorrência de falha no exame laboratorial
questionado em juízo. Embora o laudo pericial (142.1) explicite diversas
causas que poderiam justificar a elevação do marcador DÍMEROS-D, a
perita não foi capaz de explicar sua redução vertiginosa.
Consta no laudo que o tempo necessário para que os DÍMEROS-D se
reduzam pela metade (meia- vida) no sangue é de aproximadamente 8h; isso
significa que, no período de aproximadamente 17h entre o exame realizado
no estabelecimento do réu e aquele realizado no Hospital São Lucas da
(1.18 - p. 9 e 17), o marcador deveria ter sofrido aproximadamente
PUC/RS
duas reduções pela metade (4.673
> 2.336,5
> 1.168,25
ng/mL
ng/mL
ng/mL
). Ainda que se considerasse um período de 24h, que foi o critério temporal
adotado no laudo, seriam três reduções pela metade, a marcação ideal
deveria ser 584,125 ng/mL.
O segundo exame realizado na autora Vitória, todavia, demonstrou uma
concentração de DÍMEROS-D no sangue de 153,43
Esse valor é bem
ng/mL.
inferior ao que idealmente devia ser caso o primeiro exame - realizado pela
ré - estivesse correto. A própria perita afirmou que "é de fato estranha a
diminuição dos níveis de D- dímeros de forma tão abrupta (de 4673 ng/mL
para 153
) em menos de 24h", e complementou afirmando não ter
ng/mL
encontrado "uma justificativa corroborada pela literatura" para explicar a
enorme discrepância entre as análises.
Isso não significa, em termos científicos, que houve erro de análise por parte
do laboratório réu. Nesse sentido, inclusive, o depoimento da médica Maria
Carolina Tostes Pintao enunciou a possibilidade da redução abrupta advir de
"uma ativação prévia da coagulação ou alguma questão relacionada às
características do teste".
As provas pericial e testemunhal, porém, não detêm grande potencial
explicativo para o caso concreto.
Ambas se limitaram a expor possibilidades em tese, sem qualquer vinculação
com o quadro clínico da autora Vitória, tanto para explicar o aumento como
a redução da variação ocorrida no nível de DÍMEROS-D. Em verdade, a
adequada análise por parte do laboratório réu se mostra o cenário mais
improvável, notadamente pela estranheza e pelas conclusões relatadas no
laudo pericial.
Depreende-se então não haver prova conclusiva para nenhuma das partes;
todavia, a verossimilhança recai sobre o relato dos autores, de modo que o
acervo probatório dos autos se mostra insuficiente para rechaçar a
inexistência de defeito na prestação do serviço de análise laboratorial.
Assim, porque a requerida descumpriu o ônus probatório previsto no art. 14,
§ 3o, do Código de Defesa do Consumidor, mantém-se a presunção de defeito
Documento eletrônico VDA56010809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:35
Código de Controle do Documento: 91524545-d0fa-4c66-9264-7984be392161

na prestação do serviço laboratorial. E por ele deve responder, na medida em
que a análise realizada suscitou risco de vida para a autora Vitória e, com
isso, gerou intensa perturbação da saúde psicológica dela e de sua família.
Conforme demonstram os documentos juntados na inicial (1.18 - p.
), os
17/25
autores se dirigiram ao Hospital São Lucas da
e lá permaneceram
PUC/RS
durante a madrugada, o que demonstra o senso de urgência criado e, em
decorrência disso, a grande preocupação e mobilização do núcleo familiar.
Esse cenário de aflição, contudo, perdurou por pouco tempo. O resultado do
exame que constatou a normalidade no nível de DÍMEROS-D foi liberado às
02h05min do dia
menos de 24h após o primeiro exame. A partir
19/03/2019,
desse momento, a família já detinha ciência de que a autora Vitória não mais
corria risco de vida;
essa circunstância foi suficiente para eliminar as preocupações
anteriormente criadas, fato corroborado pela depoente Nila, amiga e colega
de trabalho da autora Sílvia.
Percebe-se que, apesar de intensa, a aflição da família perdurou apenas por
um breve período, sem potencial de comprometer a higidez psicológica dos
autores para além do esclarecimento sobre o resultado.
Mesmo que outros exames tenham sido posteriormente realizados para
melhor averiguar o quadro clínico da autora Vitória (em 20/03/2018,
e
, o próprio espaçamento das datas já evidencia que
03/11/2018
17/11/2018)
tais perquirições foram feitas sem tanta preocupação.
A despeito da alegada ofensa à integridade física da autora Vitória, as
reações alérgicas não foram comprovadas. Os únicos elementos de indiciam
tal fato são os depoimentos indiretos das informantes Nila e Alessandra, que
apenas reproduziram o que ouviram da autora Sílvia. Em última análise, há
apenas afirmações da parte autora, sem qualquer corroboração objetiva;
mostra-se impossível acatar os depoimentos mencionados como prova,
especialmente ante a existência de documentos médicos ou mesmo
testemunhas hospitalares que pudessem confirmar as alegações.
Dados esses contornos ao caso, considerando principalmente o caráter
efêmero do dano, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
para cada autor é suficiente para compensar um único dia de forte angústia.
O montante revertido em favor do núcleo familiar é capaz custear uma
programação bastante aprazível e serena para os autores, em compensação
ao turbulento dia experimentado entre
e
Os valores
18/03/2019
19/03/2019.
deverão ser acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento
danoso (art. 398 do CC e
) e corrigidos monetariamente
súmula no 54/STJ
pelo IPCA a partir da presente data
) .
(súmula no 362/STJ
Na medida em que a indenização se mede pela extensão dos danos (art. 944
do CC), a conduta adotada pela requerida é irrelevante para a fixação do
valor indenizatório. Um juízo de valoração sobre as ações da requerida só
teria sentido se adotada uma função punitiva para a indenização por danos
patrimoniais, que não é o caso.
Além disso, a boa intenção do laboratório ao comunicar o resultado do
exame e a posterior assistência à família em nada interferem na nos danos
reconhecidos, cuja causa fora o erro de diagnóstico, e não a forma de
interação entre as partes. Noutros termos, o abalo psicológico decorreu do
erro de diagnóstico, e estaria concretizado ainda que a comunicação fosse
insensível e que nenhuma assistência fosse prestada à família.
No caso, não se mostra irrisório, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o
montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para
, pelo dano moral, visto
cada autor - totalizando R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
que não é desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrente, que teve erro no seu exame
laboratorial. A propósito:
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
AFRONTA AO
DO CC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
ART. 407
Documento eletrônico VDA56010809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:35
Código de Controle do Documento: 91524545-d0fa-4c66-9264-7984be392161

SÚMULA 284 DO STF. HEMORRAGIA DIGESTIVA POR ÚLCERA
DUODENAL.
PRAZO
DE
CARÊNCIA.
ATENDIMENTO
DE
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECUSA INDEVIDA DE
COBERTURA. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. DANO MORAL
CARACTERIZADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Nas razões recursais, a recorrente apontou violação do
do CC;
art. 407
entretanto, não desenvolveu argumentação jurídica que evidenciasse a
ofensa, tornando patente a falha na fundamentação do apelo especial.
Incidência da Súmula 284 do STF.
2. A "cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos
serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que
não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência"
(AgInt no
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
REsp 1.815.543/RJ
julgado em
DJe de
.
15/10/2019,
6/11/2019)
3. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a
internação hospitalar do segurado"
).
(Súmula 302/STJ
4. "A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos
casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral,
em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a
situação vulnerável em que se encontra" (AgInt no
,
REsp 2.025.038/SP
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
8/9/2023)
5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais
somente pode ser revisado, em sede de recurso especial, quando irrisório ou
exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se proporcional e adequado aos danos sofridos pela parte recorrida,
que, mesmo em tratamento urgente, teve o custeio de sua internação negado
pelo plano de saúde.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.474.592/MA
Turma, julgado em
DJe de
)
19/3/2024,
22/3/2024.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno e, em novo exame do feito,
conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56010809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:35
Código de Controle do Documento: 91524545-d0fa-4c66-9264-7984be392161

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.891.233 / RS
Número Registro: 2025/0101502-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012836120198212001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VITORIA DA ROCHA SILVA
AGRAVANTE : SILVIA PATRICIA PERES DA ROCHA
AGRAVANTE : DAVI MESQUITA BAPTISTA
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
AGRAVADO
: FLEURY S.A.
ADVOGADOS : FABIO MILMAN - RS024161
MARIA LUÍZA BAILLO TARGA - RS089847B
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VITORIA DA ROCHA SILVA
AGRAVANTE : SILVIA PATRICIA PERES DA ROCHA
AGRAVANTE : DAVI MESQUITA BAPTISTA
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
AGRAVADO
: FLEURY S.A.
ADVOGADOS : FABIO MILMAN - RS024161
Documento eletrônico VDA56427578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:50
Código de Controle do Documento: 14adcc6b-21b8-4dd6-9b0f-b37a5679e222

MARIA LUÍZA BAILLO TARGA - RS089847B
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:50
Código de Controle do Documento: 14adcc6b-21b8-4dd6-9b0f-b37a5679e222